Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável e nem efetiva a adoção da excepcional medida coercitiva, na forma do art. 139, IV, do CPC, de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), visto que tal providência extrapolaria o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzir ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravante, em preterição aos arts. 5o da CF e 805 do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.